Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-93.2021.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PENAL. DESACATO. EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS DOLOSAMENTE DIRIGIDAS A POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAVAM REGULAR DILIGÊNCIA: TIPICIDADE COMPROVADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS (SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA). RECURSO IMPROVIDO.

I. Conduta criminosa consistente na dolosa emissão de expressões depreciativas ("pau no cu”) diretamente dirigidas contra a honra objetiva e subjetiva de policiais militares que, em 13.10.2021, por volta da 0h20, nas proximidades do depósito do estabelecimento comercial “Coqueiro”, localizado na Quadra 1, Bom Sucesso, São Sebastião/DF, realizavam atendimento à ocorrência de suposta perturbação do sossego (“som alto”).

II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e dos demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 5.852/2021 – id 42998279). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas G.P.S. e L.G.F, os quais confirmaram que: a) foram acionados ao atendimento de reclamação de som alto; b) o acusado, que aparentava estar embriagado, recusou-se a abaixar o volume do som; c) em razão disso, ofendeu os policiais militares com expressões injuriosas (ids 42998334 e 42998335).

III. A jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017.

IV. Para a configuração do crime de desacato não se exige dolo específico, senão o dolo genérico. Precedentes do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1008673, DJE 07.04.2017; 2a Turma Recursal, acórdão 939258, DJE 09.05.2016.

V. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao artigo 331 do Código Penal.

VI. No mais, não poderiam ser valoradas (de ofício), a título de atenuante (“confissão”) nos termos do REsp 1972028/SC, as narrativas catalogadas no boletim de ocorrência, mormente registradas pelo policial (não necessariamente a autoridade policial) pelo que ouviu dizer dos envolvidos, tanto que muitas vezes não constam as suas respectivas assinaturas. Não sem razão, tais boletins experimentam costumeiros aditamentos.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 86, § 5o). Sem custas nem honorários.